Tribunal: TJDFT
Processo: 0727672-04.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0727672-04.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EMANOELLA THEREZINHA BARBOSA FRANCO DE ANDRADE AGRAVADO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por EMANOELLA THEREZINHA BARBOSA FRANCO DE ANDRADE contra a decisão proferida pelo Juízo da 25a Vara Cível de Brasília que, nos autos de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência movida pela agravante em desfavor de SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEDURO SAÚDE, indeferiu a tutela de urgência. Eis o teor do decisório (ID 38473271): Trata-se de ação sob o Procedimento Comum, proposta por EMANOELLA THEREZINHA BARBOSA FRANCO em desfavor de SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE, conforme qualificações constantes dos autos. Formula pedido de tutela provisória para para obrigar a Ré em autorizar a cobertura dos procedimentos bucomaxilofaciais osteotomias alvéolo palatinas e enxerto ósseo e fornecimento dos materiais médicos e OPMEs necessários para execução das cirurgias, sendo que a Ré deverá juntar nos autos as guias médicas de autorização do tratamento (de solicitação de internação, de honorários e de autorização de custeio dos materiais médicos), no prazo de 48 horas. Decido. A tutela de urgência deve atender aos requisitos da probabilidade do direito e perigo de dano (art. 300, do CPC). No caso em questão, apesar da bem lançada argumentação jurídica da parte autora e constar urgência na realização do procedimento (ID 132573101), verifica-se divergência médica/odontológica acerca de procedimentos e materiais não autorizados pelo profissional do plano de saúde demandado. Importante observar que, ao que tudo indica, parte do tratamento foi autorizado (em consultório). A divergência entre as partes, envolve os seguintes procedimentos e materiais: "A SulAmérica, após a análise dos quesitos enviados ao Dr. MAURICIO BENTO DA SILVA, CRM/CRO 60980, indicado por esta operadora para realização de segunda opinião, identificou divergências em relação aos procedimentos: 2 x 30732026 - ENXERTO OSSEO; (Recusado) 2 x 30208033 - OSTEOTOMIAS ALVEOLO PALATINAS; (Recusado) e/ou materiais: 4 BROCAS; (Recusado) 1 MICRODISSECTOR; (Recusado) 1 TUBO NASAL-SONDA-; (Recusado) 1 HEMOSTÁTICO; (Recusado) 2 MEMBRANAS; (Recusado) 2 ENXERTOS; (Recusado) 1 KIT IRRIGAÇÃO; (Recusado) 20 PINOS PDLLA; (Recusado) 2 TELAS; (Recusado) 2 PLACAS; (Recusado) 1 EMDOGAIN; (Recusado) 3 PIEZOS; (Recusado) 1 CYTOPLAST SUTURE; (Recusado) 1 LÂMINA RECIPROCANTE; (Recusado) motivo: Trata-se de enxertia para futura reabilitação, ou seja, trata-se de tratamento odontológico, o qual é passível de ser realizado em consultório. Divergência de procedimentos: Há divergência total nos procedimentos (30208033 x2 e 30732026 x2), pois trata-se de tratamento odontológico, o qual é passível de ser realizado em consultório. Divergência de materiais: Há divergência em todos os materiais, pois é passível de ser realizado em consultório e sem justificativa para que a intervenção seja realizada em âmbito hospitalar. Em total consonância com o disposto nos termos do Art. 2o, inciso II da Resolução Normativa no 424 da ANS, de 26/06/17, daremos continuidade na Junta Médica" Nos documentos anexados, não se divisa a impugnação específica do profissional assistente da autora à decisão da Sul América de glosar procedimentos e materiais, porquanto indicou os motivos da não autorização com base em opinião de Dr. MAURICIO BENTO DA SILVA, CRM/CRO 60980. Havendo dúvida razoável acerca da real necessidade de procedimento em ambiente hospitalar ou de determinados materiais e não anexada a decisão final acerca da divergência, não se divisa recusa imotivada para a concessão da tutela sem ouvir a parte contrária, máxime porque aguardar o prazo de 15 dias, não aparenta colocar em risco à saúda da paciente. No caso, não anexada a decisão final do plano de saúde acerca da divergência quanto à cobertura e o laudo subscrito pelo Dr. Rafael Ribeiro Tanuri menciona risco de evolução do quadro, mas não esclarece que o procedimento deva ser realizado em 48 horas como mencionado no pedido de tutela provisória, de modo que se presume a possibilidade de aguardar alguns dias para nova decisão acerca do pedido de tutela provisória com mais elementos de fato. Ora, pela documentação anexada, não se pode afirmar que houve recusa imotivada ou genérica à solicitação da autora, mas glosa aparentemente fundamentada acerca da desnecessidade de parte do procedimento solicitado e de materiais, sem prejuízo de a autora, caso confie apenas no cirurgião que a acompanha, suportar o valor dos procedimentos e materiais não autorizados e buscar o reembolso, comprovando no curso do processo que a recusa foi imotivada. Diante do exposto, por ora, INDEFIRO a tutela de urgência, sem prejuízo de nova análise após a citação da parte ré. Deixo de designar a audiência neste momento, sem prejuízo de fazê-lo oportunamente, se o caso dos autos mostrar que será adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide. Defiro a gratuidade de justiça à autora diante dos documentos anexados. Confiro a esta decisão força de mandado para que seja a parte ré citada, via PJ-e e/ou agente postal com aviso de recebimento, para apresentar contestação no prazo de 15 (quinze) dias, observada a regra do art. 231, inciso I, do Código de Processo Civil. Inconformada, a autora explica que houve a negativa integral para cobertura de tratamento buco-maxilo-facial, consistente na realização de suas cirurgias: osteotomias alvéolo palatinas e enxerto ósseo. Ressalta que não cabe ao plano de saúde negar cobertura a tratamento apropriado para resguardar a saúde do paciente, pois se trata de prescrição do profissional habilitado. Aponta ter sido a negativa fundamentada pelo plano de saúde no fato de que o tratamento seria odontológico e por isso passível de realização em consultório. Defende que as osteotomias alvéolo palatinas e o enxerto ósseo possuem previsão no rol da ANS e não têm cunho odontológico. Indica urgência em razão das dores, prejuízo da mastigação e a possibilidade de desenvolvimento de novas doenças mais complexas e com maiores custos, conforme laudo odontológico do cirurgião assistente. Requer o provimento do recurso para reforma a decisão agravada e obrigar a agravada a custear os procedimentos buco-maxilo-faciais prescritos e fornecer os matérias médicos necessários para execução das cirurgias, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de incidência automática de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais). É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil (CPC), que o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do CPC, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. Feita a análise da pretensão antecipatória, não vislumbro a presença dos requisitos necessários ao deferimento da medida judicial de urgência vindicada pelo recorrente. Ao que se observa dos elementos acostados aos autos, o profissional especialista em cirurgia buco-maxilo-facial atesta que a paciente, nascida em 15.11.1982 (ID 132573098 do processo de referência), ora agravante, necessita com urgência da realização de enxerto ósseo e osteotomia alvéolo-palatinas para diminuir dor e sofrimento com possibilidade de evoluir para outas doenças. Consta do relatório do cirurgião Buco Maxilo Facial (ID 38473273): Laudo Buco Maxilo Facial A paciente, Emanoella Therezinha Barbosa Franco, apresenta um quadro severo de disfunção da ATM (com dores fortíssimas e contínuas na região anterior ao ouvido) devido a reabsorção severa em Maxila que a impede de se alimentar adequadamente. Foi solicitado junto a seu convênio uma cirurgia para reconstrução óssea para devolver ao paciente a possibilidade de se alimentar adequadamente e diminuir sua dor e sofrimento, porém a operadora negou os procedimentos e todos os materiais necessários para realização da técnica cirúrgica adotada, sem se preocupar com as condições de saúde da paciente. A paciente necessita com URGÊNCIA da realização de Enxerto Ósseo e Osteotomia alvéolo-palatinas para diminuir sua dor e sofrimento, a demora em se realizar o procedimento cirúrgico poderá agravar ainda mais o quadro clínico e sintomatológico da paciente que pode evoluir para um quadro de Disfunção da Articulação da boca ainda mais grave que pode evoluir para outras doenças de maior custo biológico, emocional, financeiro e irreversíveis como perda óssea dos ossos maxilares remanescentes. Brasília, 22 de junho de 2022 Com efeito, tais esclarecimentos elucidam acerca da necessidade de realização do procedimento vindicado, como meio para o restabelecimento da saúde da paciente. A respeito da urgência, deve-se considerar que a recorrente sofre com dores fortíssimas e contínuas na região anterior do ouvido, sendo necessária a intervenção cirúrgica para a melhoria da qualidade de vida. Desse modo, imperiosa a realização da cirurgia buco-maxilo-facial para enxerto ósseo e osteotomias alvéolo-palatinas. A divergência entre a agravante e o plano de saúde está, todavia, na natureza dos procedimentos, se odontológica e passível de realização em consultório, ou se a intervenção precisa ser realizada em âmbito hospitalar. A Resolução Normativa n.o 465/2021 da ANS, no art. 19, inciso VIII, garante a cobertura dos procedimentos buco-maxilo-faciais e dos materiais ligados ao ato cirúrgico: Art. 19. O Plano Hospitalar compreende os atendimentos realizados em todas as modalidades de internação hospitalar e os atendimentos caracterizados como de urgência e emergência, conforme Resolução específica vigente, não incluindo atendimentos ambulatoriais para fins de diagnóstico, terapia ou recuperação, ressalvado o disposto no inciso X deste artigo e, devendo garantir cobertura para: (...) VIII - procedimentos cirúrgicos buco-maxilo-faciais listados nos Anexos desta Resolução Normativa, para a segmentação hospitalar, conforme disposto no art.6o, incluindo a solicitação de exames complementares e o fornecimento de medicamentos, anestésicos, gases medicinais, transfusões, assistência de enfermagem, alimentação, órteses, próteses e demais materiais ligados ao ato cirúrgico utilizados durante o período de internação hospitalar; Com efeito, no Anexo I da referida resolução consta tanto o enxerto ósseo quanto as osteotomias alvéolo-palatinas, ambos descritas no capitulo “procedimentos cirúrgicos invasivos”, grupo “cabeça e pescoço” e subgrupo “cirurgia reparadora e funiconal da face”. Além disso, a decisão do ato cirúrgico é do cirurgião assistente e em entendimento com seu paciente, de modo que é ele quem deve decidir onde e como operar o paciente, em consultório ou hospital, não cabendo à operadora e seus auditores determinar. Daí a obrigatoriedade, em juízo de cognição sumário, da cobertura de todos os valores envolvidos na intervenção cirúrgica em ambiente hospitalar. Ademais, em caso de reforma da decisão em sede de cognição exauriente, a agravada poderá reaver os valores pagos para o custeio do tratamento buco-maxilo-facial por meio de ação autônoma. Por tais fundamentos, defiro a liminar para determinar ao plano de saúde ré que autorize a recorrente a se submeter à realização de cirurgia para enxerto ósseo e osteotomias alvéolo-palatinas, bem como fornecer os matérias médicos necessários para execução das cirurgias em ambiente hospitalar, no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, sob pena de incidência automática de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais). Comunique-se ao Juiz da causa e intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, incisos I e II, do CPC). MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador